Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714048-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GETULIO RIBEIRO DE AZEVEDO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 181.247,97), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens do agravado via Sisbajud, Renajud e Infojud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a dinamicidade econômica e a possibilidade de novas aquisições por parte do devedor justificam a necessidade de reiterações periódicas das pesquisas; 2) diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor, do exaurimento das medidas disponíveis e, com base no princípio da cooperação, impõe-se o deferimento das pesquisas requeridas como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Requer a suspensão do processo originário e, no mérito, sejam deferidas as pesquisas de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade parcial do direito alegado, ao menos quanto ao Sisbajud e ao Renajud, não está demonstrado o risco de dano iminente. No caso, as últimas pesquisas a esses sistemas foram realizadas em nov/2023 (ID 177885177 do processo referência), tendo transcorrido prazo razoável para mudança da situação financeira do agravado, a justificar o pedido de reiteração delas. Nesse sentido: “(...) 2 – Renovação da diligência. É razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um ano. (...)” (Acórdão 1865625, 0708181-40.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 05/06/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Já em relação à pesquisa ao Infojud, verifico que, em decisão proferida em nov/2023, ficou condicionado o seu deferimento ao prévio esgotamento de pesquisas juntos aos cartórios, não tendo o agravante recorrido dessa decisão nem comprovado a realização dessa diligência. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator